Tribunal: TJMT
Processo: 1036552-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036552-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (AGRAVANTE), CHARLENE GABRIELA DEMKOSKI - CPF: 500.597.939-53 (AGRAVADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA SUBJETIVAMENTE CRUZADA. INVERSÃO DOS POLOS PROCESSUAIS. IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Roberto Carlos
Scatambuli
contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Morais c/c Rescisão Contratual (nº 1011838-14.2023.8.11.0040), rejeitou a preliminar de litispendência. O Agravante alega que a Agravada ajuizou ação com o mesmo objeto, causa de pedir e partes da ação de rescisão contratual anteriormente por ele proposta (nº 1011284-79.2023.8.11.0040), configurando litispendência subjetivamente cruzada. O pedido é de reconhecimento da litispendência e extinção da ação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre duas ações ajuizadas pelas mesmas partes, mas com polos invertidos, ambas buscando a resolução do mesmo contrato de compra e venda de imóvel, com base em alegações de inadimplemento contratual atribuídas reciprocamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita alegação de litispendência, em razão da urgência e
da potencial
inutilidade de posterior apelação, caso o processo tramite por completo.

A configuração da litispendência exige a presença
da tríplice
identidade (partes, causa de pedir e pedido), conforme disposto no art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

A inversão dos polos processuais não afasta a incidência da litispendência quando a relação jurídica material discutida é substancialmente idêntica, nos termos da teoria da identidade da relação jurídica material, reconhecida pela jurisprudência majoritária.

No caso concreto, ambas as ações envolvem as mesmas partes (ainda que com posições invertidas), discutem o mesmo contrato de compra e venda de imóvel e têm como objeto a sua rescisão em razão de inadimplemento contratual, ainda que atribuído reciprocamente.

A duplicidade de ações com idêntica relação jurídica material compromete a segurança jurídica e a eficiência processual, gerando risco de decisões conflitantes e desperdício de atividade jurisdicional.

Embora os processos tenham sido reunidos por conexão, tal medida não elimina os efeitos da litispendência nem supre a inadequação processual da propositura de nova ação autônoma em vez de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Configura-se a litispendência subjetivamente cruzada quando duas ações são propostas por partes idênticas, em polos invertidos, com causa de pedir próxima e remota coincidentes e pedido substancialmente idêntico, visando à resolução da mesma relação jurídica contratual.

A reunião de processos por conexão não afasta o reconhecimento da litispendência quando há identidade da relação jurídica material discutida em ambas as ações.

A teoria da identidade da relação jurídica material autoriza o reconhecimento da litispendência além da análise meramente formal dos elementos da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, §§ 1º a 3º; art. 343; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988, taxatividade mitigada); TJ-RS, Apelação Cível 5001474-47.2021.8.21.0058, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 12.03.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0008410-59.2016.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 23.05.2018; TJ-MG, AC 10000211477070001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

A
I
1036552-90.2025.8.11.0000

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI
x
CHARLENE GABRIELA DEMKOSKI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO CARLOS SCATAMBULI contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Morais c/c Rescisão Contratual (processo nº 1011838-14.2023.8.11.0040), rejeitou a preliminar de litispendência arguida pelo ora A
gravante.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese
, que ajuizou ação de rescisão contratual (processo nº 1011284-79.2023.8.11.0040) em face da Agravada em 19/09/2023, pleiteando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa da vendedora, que não entregou o imóvel no prazo contratual de 60 dias.

Alega que, posteriormente, em 27/09/2023, a Agravada ajuizou ação (processo nº 1011838-14.2023.8.11.0040) contra o Agravante pleiteando a anulação ou rescisão do mesmo contrato, mas por culpa do comprador, alegando inadimplemento parcial.

Argumenta que, apesar da inversão dos polos processuais, há identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando litispendência subjetivamente cruzada, pois a causa de pedir remota é idêntica (o Contrato de Compra e Ve
nda de 26/10/2021) e a causa de pedir próxima também é a mesma (o inadimplemento e o colapso da relação contratual).

Sustenta que o pedido mediato (bem da vida pretendido) é idêntico em ambas as ações: a extinção do mesmo vínculo contratual, invocando a teoria da identidade da relação jurídica material, segundo a qual há litispendência se
mpre que o objeto de dois processos for a mesma relação de direito material subjacente.

Por fim, defende que a via processual adequada para a Agravada apresentar sua pretensã
o seria a reconvenção, e não uma nova ação autônoma
.

O efeito suspensivo foi
in
deferido (I
d.
323367398
).

A Agravada apresentou contrarrazões, arguindo prelimina
rmente o não conhecimento do recurso por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, sustenta que não há litispendência, pois não existe a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§1º a 3º do CPC, argumentando que a inversão dos polos processuais impede a repetição da mesma ação, que as causas de pedir são distintas e que os pedidos são absolutamente diferentes. Ressalta ainda que o juízo de origem já havia reconhecido a conexão entre os processos, determinando sua reunião para julgamento conjunto.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO D
O RECURSO

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada.

De fato, o art. 1.015 do CPC não prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de litispendência. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.696.396/MT), firmou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

No caso em análise, a questão da litispendência, se acolhida, levaria à extinção do processo sem resolução de mérito, evitando o prosseguimento de uma ação potencialmente desnecessária. Aguardar o julgamento de eventual apelação tornaria inútil a discussão, pois o processo já teria tramitado por completo, com todos os ônus e custos inerentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - AGRAVABILIDADE - ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA - TRÍPLICE IDENTIDADE - INOCORRÊNCIA - CONEXÃO - ESPECIFICIDADE DA LIDE QUE RECOMENDA O ACOLHIMENTO.
A decisão que indefere a alegação de litispendência e conexão reveste-se de urgência capaz de ensejar a mitigação do rol do art. 1.015, autorizando o cabimento do agravo de instrumento contra
ela.

O reconhecimento da litispendência tem como pressuposto a reprodução de ação proposta anteriormente (art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil). A arguição de litispendência só subsiste quando presente a tríplice identidade delineada na legislação processual (partes, causa de pedir e pedido), o que não ocorre no caso concreto. A existência de pedido comum na demanda, ainda que com causa de pedir distinta, diante da especificidade da lide em apreço, torna pertinente e necessário o reconhecimento de conexão entre elas, para que, a partir do processamento conjunto, o juízo de origem possa ter compreensão global quanto às demandas propostas e eventuais pontos de coincidência entre elas.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento:
32210198720238130000, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024)

Portanto,

REJEITO
a preliminar

e conheço do agravo de instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se há litispendência entre a ação de anulação de negócio jurídico c/c danos morais c/c rescisão contratual (processo nº 1011838-14.2023.8.11.0040) proposta pela Agravada e a ação de rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais (processo nº 1011284-79.2023.8.11.0040) anteriormente ajuizada pelo Agravante.

O art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso, ocorrendo quando são idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido
.

No caso em análise, observo que as partes envolvidas são as mesmas pessoas — Roberto Carlos
Scatambuli
e Charlene Gabriela
Demkoski
— ainda que figurem em polos processuais invertidos nas duas demandas.

Verifica-se, também, que a causa de pedir remota coincide, pois ambas as ações discutem o mesmo contrato de compra e venda firmado em 26/10/2021, referente ao imóvel localizado na Rua Porto Rico, esquina com a Perimetral Sudoeste, Lote 10, Quadra 01, no Loteamento Jardim Europa, com área de 412,50 m2.

Embora as partes apresentem versões distintas sobre quem deu causa ao inadimplemento, a causa de pedir próxima igualmente converge, uma vez que o cerne da controvérsia reside no alegado descumprimento contratual e na consequente resolução do vínculo.

Do mesmo modo, o pedido formulado em ambas as ações revela identidade substancial, pois busca-se, em essência, a dissolução do mesmo contrato, com a aplicação dos efeitos patrimoniais decorrentes da responsabilidade imputada à parte adversa.

A jurisprudência tem evoluído para reconhecer a litispendência mesmo quando há inversão dos polos processuais, desde que a relação jurídica material subjacente seja a mesma. Trata-se da chamada "litispendência por identidade da relação jurídica material", que vai além da análise formal dos elementos da ação para verificar a essência da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM POLOS INVERTIDOS. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA
CONFIGURADA.
1. Afastada a tese de nulidade de sentença por ausência de intimação da parte pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto, no caso concreto, eventual intimação das partes para manifestação não teria o condão de modificar a sentença lançada. 2. Ações de Interdito Proibitório e Reintegração de Posse em que litigam as mesmas partes sobre o mesmo imóvel, contemplando a mesma causa de pedir - a tutela possessória do
imóvel.
3.
Não obstante a inversão dos polos, impositivo reconhecer a litispendência, eis que presente a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - Apelação Cível: 5001474-47.2021.8.21 .0058 OUTRA, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 12/03/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DA
AÇÃO.
RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE INDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO). EFEITOS PROCESSUAIS E SUBSTANCIAIS DA LITISPENDÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA
MATERIAL.
IDENTIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Para que haja a constatação de litispendência e seus efeitos, não é necessário que as demandas tenham a mesma nomenclatura, pertençam a uma mesma classificação de processos e, ainda, tenham identidade de partes. O que deve ser observado é se existe reprodução idêntica e exata de objeto já litigioso, consoante a teoria da identidade da relação jurídica
material.Entender
de modo diverso é permitir que sejam formados dois ou mais títulos executivos judiciais acerca do mesmo objeto (imóvel), o que poderia ensejar enorme insegurança jurídica ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes atribuindo a posse do mesmo imóvel a várias pessoas.
2.
Na lição de Araken de Assis, "a litispendência produz duas espécies de feitos: processuais e substanciais. Enquanto os efeitos processuais da litispendência se manifestam no plano do processo e se referem aos elementos da demanda, com um olhar para o seu interior, como por exemplo, a proibição de renovação da demanda, a perpetuação da competência, a prevenção da competência, a perpetuação do valor da causa e a proibição de inovar o estado de fato; Já os efeitos substanciais dizem respeito às relações materiais das partes, entre si ou com terceiros, e seus reflexos externos ao processo, a exemplificar: a litigiosidade da coisa, a indisponibilidade patrimonial relativa, a constituição em mora do réu, a interrupção da prescrição e da decadência e a averbação da demanda".(ASSIS, Araken de. Processo Civil
Brasileiro.
2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. v. 2, tomo 2,
p.
688). 3.
Na análise da litispendência, o julgador, em regra, deve adotar a teoria
do tríplice
identidade (partes, causa de pedir e pedido) prevista no art. 337, § 2º do
CPC.

Não obstante, quando insuficiente, ou seja, faltar alguns dos 03 elementos, abre-se espaço para a chamada teoria da identidade da relação jurídica mate
rial, segundo a qual o que importa é a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, se é essencialmente a mesma, conquanto
existam
diferenças em relação a alguns elementos, ou seja, a litispendência deve sobrepujar a análise meramente literal dos elementos da ação, pois seu objetivo é evitar, de forma efetiva, que sejam movidos, concomitantemente, diversos processos que tenham o mesmo resultado prático. 4. Se existem vários processos (ações possessórias) já em andamento, contendo partes diversas, mas, onde a causa de pedir e o pedido são os mesmos/idênticos, ou seja, em todas as ações discute-se a "posse" sobre o mesmo imóvel, é de se reconhecer o fenômeno da litispendência entre os processos em tramitação, especialmente quando a questão sobre a posse já foi reconhecida no processo originário, sob pena de haver decisões conflitantes nas demais ações possessórias.
5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença
mantida. (
TJ-DF 20170710020864 DF 0008410-59.2016 .8.07.0020, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
29/05/2018.
Pág
.: 468/515)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA DE TESTAMENTO - DIREITO SUCESSÓRIO - LITISPENDÊNCIA - PARTES EM POLOS INVERTIDOS - CONFIGURAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
A litispendência ocorre quando se repete a ação que está em curso (art. 337, parágrafo 3º do CPC), ou seja, apresenta a mesma causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido. "In
casu
", em que pesem as alegações da parte apelante, razão não lhe
assiste.
Isto porque a finalidade das demandas é idêntica, mesmo que as partes estejam em polos invertidos - Considerando que já tramita Ação de Desconstituição de Cláusula, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto (mesmo testamento), sendo a finalidade de ambas, a mesma, descabida a propositura de nova demanda.

(TJ-MG - AC: 10000211477070001 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 19/10/2021)

No caso concreto, verifica-se que a ação proposta pela Agravada (processo nº 1011838-14.2023.8.11.0040) poderia ter sido apresentada como reconvenção na ação anteriormente ajuizada pelo Agravante (processo nº 1011284-79.2023.8.11.0040), conforme prevê o art. 343 do CPC, evitando-se assim a duplicidade de processos sobre a mesma relação jurídica material.

A finalidade do instituto da litispendência é justamente evitar decisões conflitantes e o desperdício de atividade jurisdicional. Embora o juízo de origem tenha determinado a reunião dos processos por conexão, a solução mais adequada seria reconhecer a litispendência e extinguir o processo mais recente (nº 1011838-14.2023.8.11.0040), permitindo que todas as questões sejam
discutidas no processo mais antigo.

Ressalte-se que a mera reunião dos processos por conexão não resolve completamente o problema, pois mantém a tramitação de duas ações que, em essência, discutem a mesma relação jurídica material, com duplicidade de atos processuais e potencial risco de decisões contraditórias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a preliminar de litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025